Tribunal: CARF
Processo: 10880.676453/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676453/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.613 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CÓDIGO 0561.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é
indispensável provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo,
em tempo hábil. Após o encerramento do exercício eventual indébito deve ser
questionado pelo beneficiário. O Recorrente atua como responsável tributário
não arcando com o ônus financeiro.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco. Não se pode
confundir nem identificar denúncia espontânea com recolhimento em atraso do
valor correspondente a crédito tributário devidamente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676453/2009-43
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em São Paulo – SP que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP 41863.11592.230908.1.3.04-6009, transmitido em
23/09/2008, cujo valor original nessa data seria de RS 299.316,21. O crédito decorreria de
pagamento indevido ou a maior no código de receita 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO), por meio do DARF do período de apuração de 22/02/2003,
com vencimento em 28/02/2003 e data de arrecadação em 05/06/2008, cujo valor total foi de RS
299.316,21, vinculado ao processo de n.o 10768.911.149/2006-00. O motivo para a
improcedência do crédito foi que este valor foi integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O enquadramento legal foi: arts. 165 e 170, do CTN, e art. 74 da Lei 9.430/96.
Portanto, não foi homologada a compensação com o total de débitos confessados no valor
original total de RS 308.565,08 (fls. 1 a 6).
A manifestação de inconformidade, protocolizado em 07/12/2009 (fls. 7 a 19), foi
apresentada por meio de advogados (fls. 19 a 57), acompanhada de cópias do Despacho
Decisório, PER/DCOMP, Comprovante de Arrecadação, extrato de débitos dos processos da
empresa, planilha "PROCESSO REDARF — CORRIGIDO", DARE, análise do processo de
cobrança de n.° 10768.911.149/2006-00, Despacho Decisório do PER/DCOMP de n.°
01074.41817.060603.1.3.04-4086 e respectivo PER/DCOMP (fls. 58 a 81).
Pleiteia a reconsideração do Despacho Decisório para que a compensação
declarada no PER/DCOMP em tela seja integralmente homologada, pois:

a) "o
crédito
...
não pode ser vinculado ao processo de n.°
10768.911.149/2006-00, tendo em vista que o mesmo está amparado por
depósito judicial, conforme cópias anexas.", o que mostraria que a RFB
não reconheceu o depósito judicial;
b) não há como imputar multa de mora e juros à ora manifestante, pois não
havia regra a respeito da data de entrega do PER/DCOMP, conforme a
legislação de compensação vigente à época, de forma que efetuou a
compensação "na DCTF de junho de 2003, trimestre posterior à
publicação da IN SRF n.° 320/03.", até "porque a IN SRF n.° 210, de
30/09/2002 somente foi revogado pela IN SRF n.° 460, de 18/1 0/2004";
em resumo: a data da extinção do crédito tributário pela compensação
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

antes (IN SRF n.° 210) era "a data do débito extinto, total ou parcialmente,
por um crédito que lhe precedia" e agora (IN SRF n.° 460) passou a ser a
envio da Declaração de Compensação;
c) o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) garante que a multa
de mora não pode ser exigida.

O acordão ora recorrido (16-29.662 - 4a Turma da DRJ/SP1), recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CÓDIGO 0561.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é
indispensável provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo,
em tempo hábil.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são
aplicáveis a todos os casos em que o pagamento ou a compensação se dá a
destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “o IRRF em tela é do
período de apuração de fevereiro de 2003, ao passo que a respectiva declaração de ajuste da
pessoa física deve ter sido entregue no final de abril de 2004. O PER/DCOMP em tela, por sua
vez, foi transmitido em 23/09/2008, após, portanto, a entrega da declaração de ajuste da pessoa
física. Assim, mesmo que tivesse sido comprovado o pagamento indevido ou a maior, se o valor
errado foi descontado dos beneficiários pessoas físicas e o erro não foi saneado em tempo hábil,
o contribuinte não faz jus ao alegado crédito”.
Entenderam que o argumento referente a depósito judicial é improcedente, pois
pesquisa nas bases de dados da RFB mostrou que o processo de n.° 10768.911.149/2006-00, que
está extinto, se tratava de processo de cobrança de valores que se reportavam aos códigos de
receita a seguir: 0561, 0588, 2362 e 2484 (fls. 83 a 87).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

Já quanto à multa de mora e juros de mora, a base legal apresentada pelo
contribuinte está totalmente superada, pois o PER/DCOMP em tela foi transmitido em
31/05/2007, quando vigorava a IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
Além disso, ressaltou que a DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados,
de forma que o argumento contra a cobrança de multa de mora e juros de mora também é
improcedente.
Às fls. 101 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, que é
basicamente uma repetição dos argumentos de sua manifestação de inconformidade, alegando
em síntese:

a) Observando a decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/SP1, constante das
fls. 83 a 88, não resta dúvida que é exigido da RECORRENTE um crédito
tributário lá vinculado a depósito judicial realizado nos autos da ação
declaratória n.2008.61.00.029940-6, em trâmite perante a 1a Vara Cível da
Seção Judiciária de São Paulo.
b) Nesse mesmo sentido também não poderia a RECORRENTE protocolar a
Declaração de compensação, com base nas determinações da IN SRF
210/2002, declaração essa que tinha sido substituída pelo Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
c) Desta forma a RECORRENTE entende que na época do vencimento do
tributo e do envio do PER/DCOMP em epígrafe não existia uma
determinação legal para entrega na data de vencimento do tributo. Por essa
razão, e tomando como base de fundamentação a certeza de que na
administração privada se pode fazer tudo que a lei não proíbe; já na
administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza como forma
de se atender as exigências do bem comum, não há como imputar a
RECORRENTE o valor de multa e juros.
d) A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora que não possui caráter punitivo, constituindo-se em mera
indenização decorrente do pagamento fora do prazo. Ou seja, a multa tem
como pressuposto a prática de um ilícito, em matéria tributária o juro é
que recompõe o patrimônio estatal, pois a multa tem o caráter punitivo. E,
este fato não ocorreu no presente caso.
e) Diante de tudo que foi largamente comprovado requer que seja julgado
procedente o presente Recurso Voluntário, por todas as demais razões
aduzidas, reformando integralmente a decisão proferida pela 4a Turma da
DRJ/SP1, constante das fls. 83 a 88 dos autos materializada através do
acórdão n°.16-29.662, excluindo qualquer incidência tributária adicional
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

decorrente da compensação realizada através do PER/DCOMP N°41863.11592.230908.1.3.04-6009.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Em resumo, o presente caso trata de DCOMP com o objetivo de compensar
suposto crédito de IRRF (código 0561) sobre salários de trabalhadores do PA de 28/02/2003
com débito de estimativa de IRPJ (código 2362) do PA 08/2008. O PER/DCOMP foi
transmitido em 23/09/2008.
O recolhimento do IRRF que o contribuinte alega ter direito ao crédito ocorreu em
05/06/2008.
Pois bem, apenas da delimitação dos fatos já é possível concluir pela inviabilidade
e impossibilidade jurídica de se atender o pleito do contribuinte.
O IRRF código 0561 é imposto retido e recolhido pela Recorrente na posição de
responsável tributário, não se constituindo como contribuinte de fato do referido tributo. Trata-se
de uma antecipação do imposto que é devido pelas pessoas físicas que trabalham com a
recorrente, sendo elas quem assumem o ônus financeiro.
Para caracterizar um indébito, no presente caso, deveria o contribuinte provar que
arcou integralmente com o ônus do imposto e, que eventual erro nos descontos tenha sido
corrigido a tempo hábil antes do envio da declaração anual de ajuste das pessoas físicas. O
recorrente não faz essa prova.
Outrossim, a DCOMP foi apresentada no ano de 2008, aproximadamente 04 anos
após o prazo para que as pessoas físicas apresentassem suas respectivas declarações de ajuste.
Desta forma, à partir do encerramento do exercício, eventual recolhimento à maior de IRRF
deverá ser questionado pelo próprio beneficiário do rendimento.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

O contribuinte insiste que teria feito o depósito judicial dos valores e, mesmo que
de forma confusa, dá a entender que teriam havido 2 recolhimentos de IRRF e que por isso teria
o direito ao crédito. Entretanto, tal alegação também é manifestamente improcedente e,
caracterizadora de uma patente má fé do contribuinte. Explico.
Alega o contribuinte em seu recurso:

Pois bem, a referida Ação Declaratória de número 2008.61.00.029940-6 (número
CNJ n. 0029940-43.2008.4.03.6100) tinha por objetivo o reconhecimento da imunidade da
Recorrente para fins de incidência de PIS/COFINS exportação! Ou seja, não guarda
absolutamente nenhuma relação com o crédito pleiteado no presente processo (IRRF) bem como
o débito confessado (IRPJ Estimativa).
Além disso, a contribuinte discute na referida ação os débitos exigidos através de
DD que supostamente não teriam reconhecido o crédito relativo ao PIS e COFINS exportação do
período de 1999 e 2000. Em razão disso promoveu o depósito judicial dos respectivos valores.
Ocorre que, de forma absolutamente equivocada (para dizer o mínimo), o
Recorrente relacionou o PER/DCOMP objeto do presente processo com uma das DCOMPS que
supostamente tratariam do alegado crédito de PIS/COFINS Exportação:

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

Entretanto, tal fato não guarda nenhuma relevância para o presente processo uma
vez que o que estamos analisando é a certeza e liquidez do crédito pleiteada. Por sua vez, o que o
contribuinte buscou na referida ação judicial foi a desconstituição dos débitos confessados, senão
vejamos:

E, mesmo que tais argumentos por si só não fossem suficientes, cumpre ressaltar
que em pesquisa de andamento processual pude constatar que a referida ação judicial teve
sentença de mérito improcedente em 30/08/2010, bem como sua Apelação foi improvida em
25/07/2017. Em que pese a pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pela parte, o
fato é que até o presente momento não existe qualquer decisão de mérito favorável ao
contribuinte.
Por sua vez, quando da exigência pela unidade de origem do débito aqui
confessado, poderá o contribuinte comprovar (se de fato ocorreu) que o débito que será exigido
efetivamente está incluído ou não no depósito judicial realizado pelo contribuinte. Ainda mais
diante de tantas divergências nas alegações e argumentos apresentados pelo contribuinte tanto no
presente PAF quanto na ação judicial.
Quanto à aplicação da multa de mora e suposta denúncia espontânea também não
assiste razão ao contribuinte. A aplicação decorre de expressa disposição legal, não cabendo a
este CARF afastar a aplicação de lei vigente, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Outrossim, permanece estabelecendo seus fundamentos em normas que não se
aplicam à presente DCOMP. Como sabido, as normas de procedimento para fins de
PER/DCOMP aplicáveis são a do momento da apresentação do instrumento. Quando transmitido
o presente PER/DCOMP vigia a IN SRF 600/2005.
Outrossim, a alegação de que não haveria prazo para apresentação de DCOMP e
que, por isso, um débito vencido não sofreria incidência de multa e juros é, no mínimo, absurda.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.613 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676453/2009-43

Além disso, a DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que o argumento contra a cobrança de multa de mora e juros de mora também é
improcedente. De fato, não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea com
recolhimento em atraso do valor correspondente a crédito tributário devidamente constituído.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital